Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento in limine, para que o advogado impetrante esclareça qual é o ato coator que justifica competência do Tribunal para processar e julgar o writ, conforme previsto no art. 27, III, do RITJDFT. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR